Tribunal: STF
Processo: AI 859966
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. A sistemática da repercussão geral tem aplicação plena nos recursos de matéria criminal, conforme a decisão na Questão de Ordem no AI n. 664.567-QO, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007.



    3. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    4. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    5. A pendência de recurso no Superior Tribunal de Justiça não implica no sobrestamento do extraordinário, quando o apelo extremo não possuir condições de admissibilidade. Precedentes: AI 488.301-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 17/9/2004 e AI 199.995-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6/2/1997.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. ART. 304, DO CP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇAS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. REQUISITOS DO ART. 44, DO CP PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS DE RESTRITIVAS".



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.